Tribunal: TJDFT
Processo: 0734459-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734459-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE HENRIQUE DE ANDRADE MACEDO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso versa sobre liminar, e o MM. Juiz proferiu r. sentença no mandado de segurança originário em 07.12.21, o que evidencia a perda superveniente do interesse, tornando-o prejudicado. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora